Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-88.2018.8.11.0036
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000271-88.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE SOUZA DE MORAES - CPF: 106.878.741-49 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), DETRAN-Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso (APELADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA EM VEÍCULO COM PERDA TOTAL – DETRAN/MT - ISENÇÃO DE TRIBUTOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE BAIXA - RESISTÊNCIA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Imprescindível à configuração do dano moral a ocorrência de violação a um dos atributos da personalidade.

Não houve ato ilícito na conduta da ré apta a causar abalo psicológico ou ofensa a direito da personalidade ou mesmo capaz de caracterizar indenização por danos morais. Assim, não restou configurada a ocorrência de dano moral na hipótese, embora a situação tenha gerado aborrecimentos, transtornos e desgosto ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Souza de Moraes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela nº 0000271-88.2018.8.11.0036 julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer constante na petição inicial, por consequência, extinguiu o feito, mediante a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC (Id. nº 154524794, págs. 01/06).

Consignou ainda na sentença que quanto ao pedido de dano moral, não ficou demonstrado nos autos qualquer sofrimento capaz de ser reparado.

Irresignado, José Souza de Moraes interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada.

Registra que mesmo sem cometer qualquer ato ilegal, o apelante buscou a Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, para esclarecer os fatos e resolver de forma administrativa, mas teve seu pedido indeferido, sob o argumento de que, após o “sinistro com perda total” o veículo estava com a situação “em circulação”.

Aduz que todo tempo e transtorno vivenciado, por uma falha de comunicação interna dos apelados, gerou danos irreparáveis, pois, o apelante que ficou impedido de conseguir qualquer linha de crédito para aquisição de imóveis e moveis.

E assim, o transtorno vivido há anos não pode ser considerado um mero aborrecimento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença (Id. nº 154523900, págs. 01/12).

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Id. nº 154523903, págs. 01/05) e o Estado de Mato Grosso (Id. nº 154523904, págs. 01/09), apresentaram contrarrazão rebatendo os argumentos expostos pelo apelante e requerendo ao final o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID. 155591698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Souza de Moraes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela nº 0000271-88.2018.8.11.0036 julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer constante na petição inicial, por consequência, extinguiu o feito, mediante a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC (Id. nº 154524794, págs. 01/06).

Em origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JOSÉ SOUZA DE MORAES, já devidamente qualificado, em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN –MT e ESTADO DO MATO GROSSO.

Alegou o Requerente, em síntese, que vendeu o veículo “marca modelo FIAT/UNO ELETRONIC, Ano 1993, Cor Vermelha, Placas JYW5117, Chassi 9BD146000P5031580, Renavam 126043027” ao Sr. Anderson Alves, contudo esse não procedeu a transferência do veículo.

Relatou a parte autora, que obteve conhecimento de que o veiculo supracitado envolveu-se em acidente que o levou a perda total, na data de 19/03/2002, em estrada que intermedia as cidades de Itaúba/MT e Sinop/MT.

Sustentou, ainda, a parte requerente que buscou administrativamente a baixa veicular diante da comunicação do sinistro, todavia, obteve a negativa dos pedidos, de modo que não obteve alternativa a não ser ajuizar a presente ação.

Assim, na exordial, requereu a determinação para que a parte requerida efetive a baixa imediata e definitiva da frota da sucata/veículo já especificado, bem como suspender os débitos existentes, bem como se abstenha de promover qualquer lançamento de débitos relativos a taxas, impostos e multas, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Como bem aludido na sentença apelada “
O Autor comprovou pelos documentos juntados aos autos, a propriedade do veículo, a destruição e perda total do bem, ocasionando a sua retirada de circulação, face o estado de imprestabilidade do automóvel, em razão do acidente de trânsito.

Diante de tais circunstâncias, há nos autos documentos oficiais que demonstram suficientemente que o tal veículo foi encontrado destruído, irrecuperável, sem condições de circular, o que impõe o procedimento de baixa administrativa, até mesmo para controle do órgão competente, o que, inclusive, auxiliará na localização de eventual utilização do chassi em outro automóvel, por condições irregulares quando da vistoria, a partir da baixa do número relativo ao chassi do veículo do Autor.

Exigir-se que o Autor apresente após anos da destruição do veículo, o chassi, as placas e demais documentos, para provar o que a própria polícia já constatou não se mostra razoável, a par da imposição inócua, já demonstrada a condição irrecuperável do automóvel a ser baixado.

Assim, sua baixa definitiva é medida que se impõe.
”

No entanto quanto ao dano moral supostamente sofrido pelo apelante, outra vez, acertadamente, consignou o Juiz singular, que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não ficou demonstrado nos autos qualquer sofrimento capaz de ser reparado.

Faz-se imprescindível à configuração do dano a ocorrência de violação a um dos atributos da personalidade.

Nem mesmo comprovou o apelante, que ficou impedido de conseguir qualquer linha de crédito para aquisição de imóveis e moveis, conforme alegado na inicial, e em seu recurso.

No caso, não houve ato ilícito na conduta da ré apta a causar abalo psicológico ou ofensa a direito da personalidade ou mesmo capaz de caracterizar indenização por danos morais.

Assim, não restou configurada a ocorrência de dano moral na hipótese, embora seja certo que a situação tenha gerado aborrecimentos, transtornos e desgosto ao apelante.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.453 - RS (2020/0059352-8) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : FABIO ANDRE SCHILLING ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407 NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983 ANA PAULA RUSCHEL DA CUNHA - RS055405 RECORRIDO : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADOS : ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO E OUTRO(S) - RS030019 RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535 LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORALNÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.2. O acórdão recorrido concluiu que
a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade,
conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023